Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-57.2023.8.11.0048
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000491-57.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), IZABEL BEZERRA DO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 871.833.581-00 (APELADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Juscimeira contra sentença proferida nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, proposta por Izabel Bezerra do Nascimento Santana em face do Estado de Mato Grosso e do próprio Município, objetivando o fornecimento do medicamento
Esilato
de
Nintedanibe
150mg, indicado para o tratamento de doença pulmonar intersticial
(DPI),

fibrosante
crônica com fenótipo progressivo (CID J84). A sentença determinou o fornecimento do medicamento pelo Estado e impôs ao Município a logística de entrega, além de condenar solidariamente ambos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua
contra ente
federativo diverso daquele a que se vincula; e (
ii
) estabelecer se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa deve ser substituída por arbitramento por equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III.
Razões De Decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, firmou entendimento no sentido de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga
c
ontra ente

público ao qual pertença, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, fixou tese no sentido de que, nas ações em que se pleiteia o fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sendo inaplicável a regra do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5.
A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, conforme fixado pelo STF no Tema 793, não se admitindo a exclusão de qualquer ente da obrigação de arcar com os ônus do processo, inclusive honorários advocatícios.

6
.
No caso concreto, impõe-se a retificação de ofício da sentença para adequar o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais ao disposto no Tema 1.313 do STJ, fixando-os por equidade no valor de R$ 1.000,00, a serem suportados em partes iguais por Estado e Município.

IV. Dispositivo
e
Tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A fixação de honorários sucumbenciais em ações que versam sobre fornecimento de tratamento de saúde deve ser realizada por apreciação equitativa, conforme orientação do Tema 1.313 do STJ.

2
. A responsabilidade solidária entre os entes federativos na efetivação do direito à saúde abrange também os encargos da sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 87, § 2o e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793, RE 855.178/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017;

STF, Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.06.2023;

STJ, Tema 1.313, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo
Município De Juscimeira
contra sentença proferida nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
, ajuizada por
Izabel Bezerra do Nascimento Santana
em face do
Estado de Mato Grosso
e do próprio ente municipal, objetivando o fornecimento do medicamento
Esilato
de
Nintedanibe
150 mg
, prescrito para o tratamento de
doença pulmonar intersticial
(DPI),

fibrosante
crônica com fenótipo progressivo (CID J84)
, patologia essa que compromete severamente a função respiratória da autora.

A sentença recorrida, lançada sob o
Id.
217179747
, julgou
procedente o pedido inicial
, determinando que o Estado de Mato Grosso forneça o medicamento prescrito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio judicial, e que o Município de Juscimeira providencie a logística de busca e entrega do referido insumo farmacológico.
Ainda, condenou os entes públicos
solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios
em favor da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, colacionadas ao
I
d.
217178700
, o
Município de Juscimeira
sustenta, em síntese
,
a
inaplicabilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública
, com base na
Súmula 421 do STJ
. Assevera que
, caso mantida a condenação, a responsabilidade pelo pagamento deve recair
exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso
, por se tratar de fornecimento de medicamento
a ser suportado pelo aludido Estado
.

A
Defensoria Pública
, atuando em nome da parte autora, apresentou
contrarrazões

(
I
d.
217178704
), defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da Repercussão Geral
, fixou a tese de que
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando sua atuação
ocorre

c
ontra

ente
público ao qual pertença
.

Em

parecer a Procuradoria-Geral de Justiça
(
Id.
228838699
), opin
ou pelo

desprovimento
do recurso
diante

do julgamento do
Tema 1.002
fixado pelo Supremo Tribunal Federal
.

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.o 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente.
(Id.
228914669)

O feito foi
dessobrestado
, determinando-se a intimação do Estado de Mato Grosso, recorrido, para apresentação de contrarrazões (Id.
317874860)

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
apresentou manifestação (
Id. 320633371
) em que sustenta que
:
(i) a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e pelo pagamento de honorários advocatícios é
solidária entre os entes federativos, conforme fixado no Tema
793
do STF
;
(
ii
) nos termos do modelo de gestão plena de saúde pública adotado por todos os municípios de Mato Grosso, o Município de Juscimeira assumiu a competência direta para o fornecimento de medicamentos; (
iii
) a divisão
dos encargos processuais deve ser
proporcional
entre
entes responsáveis, o que impede a transferência exclusiva do ônus ao Estado.

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
conquanto tenha sido determinada a suspensão do feito em virtude do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 7, instaurado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impende reconhecer que a controvérsia alusiva aos critérios de fixação dos honorários advocatícios nas lides envolvendo prestações de saúde restou definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, o que afasta, por conseguinte, a necessidade de manutenção da suspensão processual.
A propósito:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Assim,

assinalo que

“a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).”
(
ex
vi STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal já vem reiteradamente assentando que o julgamento do Tema 1.313, exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de suspensão automática dos feitos que versem sobre a matéria
,
conforme se extrai do seguinte precedente:

“Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso
provido.
[
...]

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025.

(N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)(
negritei)”

Q
uanto ao cabimento de honorários à Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral (Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ): “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

Nesse mesmo sentido, tem decidido reiteradamente este Egrégio Tribunal, conforme se depreende do aresto a seguir transcrito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

[...]

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)”

N
a hipótese
em vertente, o Município de
Juscimeira

insurgiu-se alegando, outrossim,
que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação judicial determinada na sentença seria de atribuição exclusiva do Estado de Mato Grosso, razão pela qual sustenta não lhe ser imputável o ônus decorrente da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência os quais, segundo defende, deveriam ser integralmente suportados pelo ente estadual.

A tese sustentada mostra-se frontalmente incompatível com o comando constitucional, porquanto o dever de garantir o exercício do direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, consubstancia-se em obrigação solidária atribuída a todos os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios —, os quais detêm responsabilidade concorrente pela efetivação desse direito social. Em razão dessa natureza solidária, é legítima a propositura da ação contra qualquer desses entes, de forma isolada ou conjunta, a critério do autor, inexistindo exigência de litisconsórcio necessário ou de exclusão de parte legítima para a regular formação da relação processual.

Nesse viés
,

eventual direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável, segundo a
s regras de repartição de competência
, não afasta a solidariedade processual, tampouco justifica a exclusão do outro ente público do polo passivo, conforme expressamente decidido pelo STF no julgamento do Tema 793.

No caso
sub judice
, considerando que o Município de Juscimeira figura no polo passivo da demanda e que a obrigação em discussão
se reveste

de
natureza solidária, impõe-se a manutenção da sentença no tocante à sua
responsabilização pelo
pagamento das verbas
sucumbenciais
, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência pátria.

Em situações análogas, envolvendo fundamentos similares aos ora deduzidos nos presentes autos este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o mesmo entendimento:

“direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 em favor da Defensoria Pública. O apelante pretende afastar a condenação, alegando que a responsabilidade pelo tratamento médico domiciliar (home
care
) seria exclusiva do Estado de Mato Grosso, dada sua complexidade e alto custo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde se estende ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quando o Município alega ausência de responsabilidade exclusiva quanto ao objeto da ação.

III. Razões de decidir

O art. 87, § 2o, do CPC determina que, não havendo distribuição proporcional dos encargos, os vencidos respondem solidariamente pelos honorários advocatícios.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) afirma que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde, competindo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

A solidariedade na prestação dos serviços de saúde abrange também os ônus decorrentes da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, independentemente da existência de litisconsórcio passivo facultativo.

A Defensoria Pública do Estado atuou em favor do autor sem vínculo com o Município, o que justifica a condenação deste ao pagamento dos honorários. O princípio da causalidade não afasta a responsabilidade do Município, pois a solidariedade constitucional imposta prevalece sobre a origem da demanda. A jurisprudência do TJMT e do STJ (Tema 1.313) reconhece a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando inestimável o proveito econômico, como no caso concreto.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 87, § 2o, do CPC. 2. A ausência de exclusividade na competência administrativa não afasta a solidariedade quanto aos ônus
da
sucumbência. 3. A Defensoria Pública Estadual pode ser beneficiária de honorários advocatícios quando litiga
contra ente
público municipal, não havendo vínculo institucional entre eles."
[...]

(N.U 1009495-20.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)”

“DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Primavera do Leste (MT) e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar ao autor. A decisão condenou os entes a arcarem com os custos do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor da causa deveria ser reduzido com base na Tabela SUS, alterando a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) se há ausência de interesse processual do autor em razão da falta de requerimento administrativo; e (
iii
) se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser exclusiva do Estado de Mato Grosso. III. Razões de decidir

3. O pedido de alteração do valor da causa com base na Tabela SUS foi rejeitado, pois o ente estadual não comprovou os valores efetivamente praticados pelo poder público, sendo válida a estimativa com base em orçamento de hospital particular. Além disso, a Tabela SUS não tem caráter vinculativo para estabelecimentos privados.

4. A alegação de ausência de interesse processual também não prospera, pois houve protocolo formal do pedido na Central de Regulação, sem atendimento tempestivo pelo Poder Público, evidenciando a necessidade da intervenção judicial.

5. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (Tema 793), permitindo que o autor escolha contra qual ente demandar. Assim, correta a condenação solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV.

Dispositivo e tese

6.Recursos não providos. Tese de julgamento: "1. O valor da causa não deve ser alterado com base na Tabela SUS quando ausente comprovação dos valores efetivamente praticados pelo Poder Público. 2. O protocolo formal do pedido de atendimento na Central de Regulação é suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse processual. 3.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
"
[...]

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)” [
g.n
]

Por oportuno, esta compreensão não difere daquela firmada em parecer ministerial (Id.
228838699):

“De ser desprovido o recurso

A despeito do entendimento consolidado no Enunciado 421 do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, restou recentemente superado tal posicionamento pelo julgamento do RE 11400051, sob o rito da repercussão geral, Tema 1002, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicado no DJE de 07/07/2023, que, por unanimidade, deu provimento ao aludido recurso extraordinário para a fixação da seguinte tese: “
1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – SAÚDE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO - TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1002 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Cominatória Para Cumprimento De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Antecipação De Tutela Específica em que a parte Autora alega sofrer de ataxia cerebelar, apresentando problema na coordenação motora, necessitando de suplementação alimentar com
Nutren
de 04 (quatro) unidades por mês para ganho proteico (CID10 G11.2). 2. Sentença de parcial procedência. 3. A presente demanda foi distribuída e tramitou perante a Vara Única de Juscimeira, tendo sido declinada a competência para esta Turma na fase recursal, com fulcro no IRDR No 85560/2016. 4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
5. Recurso conhecido e provido. 6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95”
(N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024).

Plenamente cabível, pois, a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso aviado, para se manter inalterada a r. sentença combatida.”

Ademais
,

uma vez

mantida a solidariedade
,
observo
matéria
de ordem pública
a ser sanada, relacionada ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais.

No caso em exame, conquanto o magistrado de origem tenha arbitrado honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
,
revela-se necessária
a adequação, de ofício, do critério utilizado, a fim de conformá-lo aos parâmetros delineados no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça
,
os quais estabelecem a adoção da equidade como método de fixação da verba honorária quando atuante a Defensoria Pública.

À luz dos vetores previstos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, o zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a relevância da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido, aliados ao valor atribuído à causa (R$ 1.320,00) e, sobretudo, à natureza personalíssima e inestimável da tutela jurisdicional voltada à efetivação do direito fundamental à saúde, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento, por equidade, da verba honorária no montante de
R$ 1.000,00
(mil

reais
)
, a título de honorários sucumbenciais
, valor este que se revela condizente com os precedentes desta Corte
.

Veja-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que não fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a instituição representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5.
A fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.” [...]

(N.U 0001340-19.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)”

DI
S
POSITIVO

Diante do exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta pelo Município de
Juscimeira
e
,
de ofício
, retifico a sentença no tocante à fixação da verba honorária, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de
Juscimeira
ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados por equidade, no valor de
R$
1
.000,00 (
um
mil reais)
,
a serem suportados em partes iguais

(na proporção de 50% cada)
,
com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública, vedado o repasse ou rateio entre seus membros, nos termos da tese firmada no Tema 1.002 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025